Tribunal: STF
Processo: ARE 1476352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - PROFESSOR CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - PRETENSÃO DE COBRANÇA DO FGTS - RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR SUCESSIVOS ANOS - NULIDADE DOS CONTRATOS - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os servidores temporários são aqueles contratados para atendimento, em caráter excepcional de necessidades não permanentes dos Poder Público. Tais servidores se submetem ao regime de estatuto, tanto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a lei que regulamente o art. 37, IX, da CF, não pode estabelecer que o regime a ser aplicado seja o celetista. Nesse sentido, o exercício de função como servidor temporário é regulamentado pelo regime estatutário, não tendo direito a quaisquer das verbas de natureza celetista.



    O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 658026 (tema 612), com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Min. Dias Toffoli, dispôs que



    "Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração".



    As contratações sucessivas desvirtuam o caráter temporário e excepcional desse tipo de contratação, não se enquadrando na hipótese permitida pela Constituição Federal e prevista no inciso IX, de seu art. 37.



    Portanto, não havendo justificada situação de necessidade temporária e de excepcional interesse público, como demonstram as reiteradas contratações efetuadas por longos períodos, conforme se observa dos documentos de fls. 26-93, configurada esta situação que evidencia a ocorrência de violação à regra do concurso público, prevista no inc. II, do art. 37, da Constituição Federal, devendo ser declaradas nulas tais contratações, como determina o § 2º, do art. 37, da Constituição Federal. 



    Entrementes, o servidor não faz jus aos direitos de estatutários ou celetistas, uma vez que os servidores que prestaram serviço a Administração Pública, cujos contratos foram declarados nulos, fazem jus apenas aos salários do período e FGTS. Neste sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    "ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria." (RE 765320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, DJe-203, Divulgação em 22-09-2016, publicação em 23-09-2016) 



    Assim, como exposto, é invalida a contratação temporária realizada sem a observância dos requisitos constitucionais, não formando vínculo legítimo com a Administração Pública, entretanto, nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, tem direito ao recebimento de salários e do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.



    A contratação temporária exige lei de cada ente federativo que regulamente a norma Constitucional, definindo as hipóteses em que será permitida a contratação, o tempo máximo determinado e qual é a necessidade temporária de excepcional interesse público que a justifica.



    No caso, verifica-se dos autos que a Recorrente comprovou o exercício do cargo de professora convocada pelo Município, a incidência da condenação deve ser limitada ao período em que comprovou que efetivamente ocupou o cargo de professora, conforme os holerites juntados.



    Portanto, considerando que no caso os documentos colacionados à exordial demonstram a continuidade da contratação ao longo dos anos, em flagrante afronta aos requisitos da temporariedade e da emergencialidade, resta configurada a nulidade dos contratos, nos termos do § 2º, do art. 37, da Constituição Federal, e, de consequência, resta devido o depósito do FGTS na conta vinculada das Recorrentes, devendo ser limitada aos períodos em que efetivamente exerceu o magistério.



    Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente